Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão n. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A emergência é demonstrada por laudos médicos.
2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A alegação do réu de que o contrato tem cláusula de carência não constitui justificativa para a negativa de cobertura, pois não se ajusta ao comando legal.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(La)